Tribunal: TJES
Processo: 5000627-59.2022.8.08.0062
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000627-59.2022.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: VERA LUCIA ABREU
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000627-59.2022.8.08.0062

RECTE.: BANCO BRADESCO S/A

RECDO.: VERA LUCIA ABREU

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
SERENUZA MARQUES CHAMON

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL. SENHA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.
1 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Vera Lucia Abreu em face do Banco Bradesco S/A, aduzindo a requerente que em 22/11/2021 se deparou com um empréstimo em sua conta no valor de R$ 1.850,00 (um mil, oitocentos e cinquenta reais) que foi repassado para a pessoa de Nelzi Gomes, desconhecida. Busca, assim, seja declarada a inexistência de débito entre as partes, devolução em dobro dos valores descontados, além de danos morais. O requerido ofertou defesa no ID 6823220, informando que a contratação questionada pela autora foi realizada via MOBILE BANK (Celular) e este contrato é efetuado através da senha da conta corrente e chave de segurança ou token. O requerido ofertou RI no ID 6823243, com pedido de efeito suspensivo, estando as contrarrazões no ID 6823250.
2 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Com essas considerações, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para: 1) DECLARAR a inexistência de todo e qualquer débito relacionado ao empréstimo pessoal lançado em 22/11/2021 no valor de R$ 1.850,00 (mil, oitocentos e cinquenta reais) lançado em nome de VERA LUCIA ABREU pelo BANCO BRADESCO S.A. 2) CONDENO o BANCO BRADESCO S.A. à restituição em favor de vera lúcia VERA LUCIA ABREU dos valores indevidamente cobrados que, já calculados em dobro, alcançam: i) R$ R$ 621,56 (seiscentos e vinte e um reais e cinquenta e seis centavos) descontado em 07/02/2022; ii) R$ 816,98 (oitocentos e dezesseis reais e noventa e oito centavos) descontado em 09/03/2022; iii) R$ 615,02 (seiscentos reais e dois centavos) descontado em 08/04/2022; iv) R$ 2.127,28 (dois mil, cento e vinte e sete reais e vinte e oito centavos) descontado em 07/07/2022; v) R$ 623,98 (seiscentos e vinte e três reais e noventa e oito centavos) descontado em 05/08/2022. 2.1) CONDENO o BANCO BRADESCO S.A., também, à restituição, em dobro, do desconto realizado em setembro de 2022, mediante apresentação, pela autora, de simples cálculo aritmético acompanhado do respectivo extrato bancário que demonstre o valor do desconto. 2.2) Os valores que foram cobrados antes da citação deverão ser corrigidos monetariamente pelo índice fornecido pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo a contar da data de cada cobrança e acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da citação. 2.3) As quantias cobradas após a citação deverão ser corrigidas monetariamente pelo índice fornecido pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo e acrescidas de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar da data de cada cobrança. 3) CONDENO o BANCO BRADESCO S.A. ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor de VERA LUCIA ABREU, referente ao pedido de indenização por danos morais. 3.1) O valor deverá ser corrigido monetariamente por índice fornecido pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo a contar da data desta sentença, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da citação. 4) CONVERTO em DEFINITIVA a tutela de urgência deferida na decisão de ID 15110831, consistentes em: abstenção de realizar descontos na conta-corrente de nº 9843-4, agência 1846, da autora VERA LUCIA ABREU, referente ao contrato de empréstimo realizado no dia 22/11/2021 no valor de R$1.850,00 (um mil oitocentos e cinquenta reais), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por vez que ocorrer novo desconto. 4.1) CONFIRMO as astreintes fixadas na decisão de ID 15110831 em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 4.2) O valor será corrigido monetariamente por índice fornecido pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo a contar da data do proferimento da decisão de ID 15110831, vedada a incidência de juros moratórios sob pena de bis in idem. Declaro extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.
3 –
Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. No mérito em si, a r. sentença guerreada merece pequeno reparo. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial, por desnecessária a realização de prova pericial no presente caso, uma vez que os documentos e laudos técnicos já carreados aos autos se mostram suficientes ao julgamento da demanda. Sequer a prova do aceite digital fora colacionado aos autos pela recorrente, tratando-se a presente alegação de mera defesa processual. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da recorrida os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC). Em que pesem os argumentos apresentados pelo banco requerido e em se tratando de contrato celebrado em ambiente virtual, nota-se que, levando-se em conta o seu questionamento por parte da autora, não socorre ao Banco a alegação de que a juntada de fotografia/selfie e senha, por si só, demonstra que ela contratou o serviço, haja vista que a mesma pode ter sido tirada fora do contexto do contrato celebrado. Ao assim proceder e possibilitar uma maior facilitação quanto ao acesso aos serviços oferecidos, verifica-se que o Banco também assume os riscos quanto à atuação de falsários, devendo ser responsabilizado pelos danos causados a terceiros, como ocorre nos autos. Versa na hipótese responsabilidade objetiva, que só é afastada com a comprovação de culpa exclusiva do consumidor. Sabe-se, ainda, que a verificação automática de clientes tem por finalidade aumentar a segurança dos serviços prestados e diminuir fraudes, tudo, para evitar eventuais ataques de "hackers", e visa através de reconhecimento facial para "App" de banco conferir e verificar documentos na assinatura remota de contratos e identificar clientes em aplicativo móvel. No caso em tela, o requerido se vale unicamente de suas telas sistêmicas para justificar a contratação, inservíveis, como se sabe, a título de prova, eis que produzidas unilateralmente. Não há prova alguma nos autos no sentido de que invasão do aplicativo ocorrera por culpa exclusive da autora, e, não por falha no sistema de segurança da recorrida, que não só permitiu a celebração de contrato, como a transferência dos valores recebidos a esse título. Dessa forma, correta a decisão que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, com restituição dos valores descontados. No tópico referente à devolução dos valores descontados em dobro, ouso discordar do posicionamento adotado, pois entendo que a mesma deve se operar na forma simples, dada a inaplicabilidade do Art. 42 e parágrafo único do CDC. A fraude perpetrada por terceiros, ora reconhecida judicialmente, afasta a má fé e configura hipótese de engano justificável. Comungo ainda do mesmo entendimento esposado na r. sentença de que há dano moral, haja vista a angústia do consumidor em ficar com a sua vida financeira comprometida com a atuação predatória do Banco requerido, que busca tão somente aumentar suas margens de lucro. No que tange ao quantum, entendo que a indenização de R$ 3.000,00 (três mil reais) é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta do Banco, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o demandado a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Por fim, descabe o pedido de compensação, considerando que o valor do empréstimo, conforme esclarecido pela autora na inicial, foi diretamente transferido para a pessoa de NELZI GOMES, conforme ID 6823191 - Pág. 4, que alega desconhecer por completo, sendo que o banco não impugna tal fato. Conclui-se, assim, que a mesma não permaneceu em posse do valor depositado, e, tampouco, que a mesma tenha dado causa a tal fato.
4 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL unicamente para determinar que a restituição dos valores descontados da conta bancária da autora ocorra na forma simples. No mais, permanece a r. sentença na íntegra. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)